Tribunal: TJMT
Processo: 1021410-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021410-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), DOMINGOS SAVIO BRAGA FILHO - CPF: 986.211.061-91 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FIXAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA CONTADOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E DA CITAÇÃO – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - ART. 3o, §1o, DO DEC.-LEI No 911/69 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto ao início do prazo para o devedor pagar a dívida,
o D
ec.-
Lei no 911/69
não poderia ser mais claro ao especificar
que, “
cinco dias
após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
” (art. 3o, §1o), e que, “
n
o prazo do §1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
” (
art. 3o, §2o), sendo, inclusive, entendimento firmado em tese repetitiva do STJ o de que “
compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021410-85.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Busca e Apreensão
”
(
Número Único

1029062-30.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra DOMINGOS S
Á
VIO BRAGA FILHO, deferiu
o
pedido de apreensão liminar do veículo descrito na petição inicial,
autorizando o

depósito
“
em
mãos do requerente, mediante termo de compromisso
”, mas proibiu a “
retirada
(do bem apreendido)
desta comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência
”
, e determinou a citação do réu “
para purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos §2o do art. 3o do DL 911/69
”
(cf. Id. no 111039466
)

O agravante sustenta que, “
por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 5 dias contados da execução liminar, e não da citação do agravado, será propriedade do agravante que, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade, por isso, restringir, bem como impedir a sua venda ou remoção da comarca, após decorrido o prazo legal, fere frontalmente o direito de propriedade estabelecido no Art. 1.228 do Código Civil, bem como na Constituição Federal
”, e enfatiza que, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, “
o prazo de pagamento deve ser contado da execução da liminar, e não da citação, tendo em vista a legislação em análise, visando dar maior celeridade ao processo de venda do bem, fixou claramente o termo inicial para a contagem do prazo, sendo que não cabe ao Judiciário adotar interpretação
‘
contra legem
’”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a restrição de retirada do veículo da comarca de Cuiabá e estabelecido que o termo inicial do prazo à “
purgação da mora
” é a data do cumprimento da medida de liminar, e não da citação; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 111039464).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 03.12.2021, que antecipou em parte a pretensão recursal para
determinar que o
termo inicial do quinquídio para
o pagamento da integralidade da dívida (
“purgação da mora”
) pelo devedor
corresponda à data do cumprimento da medida de liminar
(cf. Id. no 111846497).

Restou negativa a tentativa de intimação do agravado para ofertar contrarrazões ao recurso pelo motivo constante da certidão vinculada ao Id. no 112008976.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe o seguinte:

“Art. 3o: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1o: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2o: No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

A jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada de “purgação da mora” –, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3a Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 – grifei).

A norma do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69
revela
ser plenamente possível a remoção do veículo
para além
dos limites territoriais da Comarca em que apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária, o que ocorre com o decurso do quinquídio destinado ao pagamento da dívida pelo devedor, deflagrado o prazo, repita-se, pelo cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.

Ocorre, porém, que

a decisão agravada em momento
algum
tocou nesse ponto, impondo a ordem restritiva
apenas
ao período de 5 dias entre a apreensão do
veículo
e o fim do prazo para
que o
devedor p
ague
a dívida
voluntariamente, e, quanto a isso, o agravante em nenhum momento se insurgiu especificamente, ao contrário, até chega a anuir com a restrição, ainda que indiretamente, ao sempre frisar que, “
após decorrido o prazo de 5 dias contados da execução liminar
”, poderá fazer o que bem entender com o veículo de sua propriedade.

Re
gistre-se
, porém, que, como já advertido pelo mencionado julgado, ao valer-se das faculdades de disposição do bem após o esgotamento do prazo e antes do julgamento definitivo da demanda, o credor fiduciário assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-lei no 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor.

Neste sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA. (...) 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6o do art. 3o do DL 911/69. 3. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1715749/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI –
Julgado em
23/10/2018
-
DJe 29/10/2018).

Frise-se que, uma vez mais, que, quanto ao início do prazo para o devedor pagar a dívida, a redação do dispositivo decisório realmente deixou a desejar, eis que
o D
ec.-
Lei no 911/69

não poderia ser mais claro ao especificar
que, “
cinco dias
após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
” (art. 3o, §1o), e que, “
n
o prazo do §1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
” (
art. 3o, §2o), sendo, inclusive, entendimento firmado em tese repetitiva do STJ o de que “
compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

Pelo exposto, ratifico a decisão vinculada ao Id. no 111846497 e dou parcial provimento ao recurso para estabelecer
que o

termo inicial do quinquídio para
o pagamento da integralidade da dívida (
“purgação da mora”
) pelo devedor é a
data do cumprimento da medida de liminar
.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022